Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INÉPCIA DA DENÚCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 28. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu como incurso nas penas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e uso de documento falso (art. 304 c/c 297 do CP), aplicando-lhe pena de 9 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. A defesa arguiu nulidades, pediu absolvição, desclassificação para uso (art. 28 da Lei de Drogas), aplicação da minorante do § 4o do art. 33 e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta e a sentença nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se há provas suficientes para condenação pelos crimes imputados, especialmente quanto à destinação das drogas apreendidas; (iv) verificar se é aplicável a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas ou a desclassificação para o art. 28.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência do réu se mostra válida diante do flagrante delito e da autorização da moradora, nos termos do art. 5o, XI, da CF, conforme entendimento firmado no Tema 280 do STF e jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
4. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente as condutas imputadas, possibilitando o pleno exercício da defesa. A alegação de inépcia se mostra preclusa após a sentença condenatória.
5. A sentença apresentou fundamentação suficiente, com análise das provas colhidas sob contraditório, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF. O princípio do “pas de nullité sans grief” impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo.
6. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por laudos, autos de apreensão e depoimentos firmes dos policiais, corroborados por confissão parcial do réu e circunstâncias da prisão.
7. A apreensão de 144,52g de maconha, 6,78g de cocaína, balança de precisão e droga fracionada em embalagem plástica afasta a tese de uso pessoal, revelando a destinação mercantil da droga.
8. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico, especialmente quando presentes indícios de mercancia, conforme jurisprudência do STF (Tema 506) e do STJ.
9. O uso do documento falso se caracteriza pela simples apresentação de identidade com dados de terceiro, mesmo em formato digital. O crime é formal e independe de resultado naturalístico. A perícia é prescindível quando há outros elementos probatórios idôneos.
10. A pena-base foi fixada com acerto, considerando condenação anterior do réu (maus antecedentes) e conduta social reprovável (estava foragido). Correta a negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, ante os maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrada policial em domicílio é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.
2. A denúncia que descreve adequadamente os fatos e permite a defesa não é inepta, sendo irrelevante discutir sua forma após sentença condenatória.
3. A destinação mercantil da droga pode ser demonstrada por circunstâncias da apreensão, independentemente da confissão do réu ou de flagrante de venda.
4. O crime de uso de documento falso se consuma com o simples uso do documento, independentemente de obtenção de vantagem ou dano efetivo.
5. A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável ao réu que ostenta maus antecedentes.